Tribunal: STF
Processo: ARE 1466943
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de desapropriação. Cumprimento de sentença. Juros compensatórios. Coisa julgada anterior ao julgamento da ADI nº 2.332/DF. Temas nºs 360 e 733 da Repercussão Geral. Precedentes.



    1. A matéria versada nos autos guarda identidade com os Temas nºs 360 e 733 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, é incontroverso que a sentença exequenda transitou em julgado antes de 17/5/18, ou seja, antes do julgamento do mérito da ADI nº 2.332/DF.



    2. Ao julgar o RE nº 611.503/SP, feito paradigma do Tema nº 360 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    3. Nos termos do julgamento do RE nº 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, feito paradigma do Tema nº 733 da Repercussão Geral, o Plenário do STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores em que se tenha adotado entendimento diferente. Para que a reforma ou a rescisão ocorra, é necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.